Tribunal: TJMT
Processo: 0028325-30.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028325-30.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DARK OIL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 00.479.759/0001-07 (AGRAVADO), DORVAIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 865.815.628-15 (AGRAVADO), LUIS PAVARIN FILHO - CPF: 103.594.948-20 (AGRAVADO), ADEMIR DIAS DO PRADO - CPF: 118.497.448-90 (AGRAVADO), MARIA ANGELA CORREA LEITE - CPF: 524.119.588-20 (AGRAVADO), MAURICIO DO NASCIMENTO PINTO DE ABREU - CPF: 920.064.938-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI N. 6.830/1980. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MEROS REQUERIMENTOS PROCESSUAIS INAPTOS À INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação interposto em Execução Fiscal e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário.

2.

O ente público sustenta inexistência de inércia da Fazenda Pública, afirmando que promoveu diversos requerimentos voltados à localização e citação dos executados, bem como diligências para constrição patrimonial, atribuindo a paralisação do feito a entraves do aparato judicial.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal permaneceu paralisada por inércia da Fazenda Pública, a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no art. 40, da Lei n. 6.830/1980, ou se a demora decorreu exclusivamente de entraves imputáveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

4.

A sistemática do art. 40, da Lei n. 6.830/1980, estabelece que, constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, após o qual passa a fluir o prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo.

5.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial, sendo insuficientes meros requerimentos ou petições desacompanhadas de resultado útil.

6.

No caso concreto, a Fazenda Pública teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos executados em 19.03.2013, tendo transcorrido lapso superior ao prazo de suspensão somado ao quinquênio prescricional até a prolação da sentença extintiva, sem a prática de atos executivos eficazes capazes de interromper a prescrição.

7.

A alegação de paralisação do processo por entraves do aparato judiciário não restou demonstrada, inexistindo prova de requerimentos que tenham permanecido injustificadamente pendentes de apreciação por período apto a suspender a contagem prescricional, circunstância que afasta a incidência da Súmula n. 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Na execução fiscal, a prescrição intercorrente configura-se quando, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, transcorrem o prazo de suspensão previsto no art. 40, da Lei n. 6.830/1980 e o prazo prescricional aplicável sem a prática de atos executivos eficazes.
2. Meros requerimentos processuais ou diligências infrutíferas não interrompem o curso da prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 932, IV; CPC, art. 240, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018 (Tema repetitivo).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática prolatada por este Relator que, ao apreciar Recurso de Apelação, por ele interposto no âmbito de Execução Fiscal, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário (id. 350370380, págs. 01/07).

Alega o Agravante que a decisão recorrida merece reforma, porquanto parte de premissa equivocada ao concluir pela ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que não houve inércia da Fazenda Pública no impulsionamento do feito.

Argumenta que adotou diversas providências processuais voltadas ao regular prosseguimento da execução fiscal, não sendo possível atribuir ao ente exequente a paralisação processual verificada nos autos.

Assevera que houve significativa demora do próprio aparato judicial na apreciação de requerimentos formulados no curso do processo, citando, como exemplo, o pedido de expedição de carta precatória para citação dos executados, formulado em março de 2013, cuja providência não teria sido efetivamente cumprida, bem como manifestações posteriores da Fazenda Pública que permaneceram longo período sem análise.

Aduz que foram formulados novos requerimentos destinados à localização e citação dos executados, inclusive com pedido de penhora on-line, circunstâncias que evidenciariam a inexistência de desídia da parte exequente.

Sustenta que a paralisação do feito decorreu de entraves inerentes ao funcionamento do Judiciário, razão pela qual não poderia ser reconhecida a prescrição intercorrente, invocando, por analogia, a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 240, §3o, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Sem c
ontrarrazões, visto que não fora angularizada a relação jurídica processual.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,

o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão monocrática prolatada por este Relator que, ao apreciar Recurso de Apelação, por ele interposto no âmbito de Execução Fiscal, negou-lhe provimento e manteve a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário.

A decisão agravada foi assim redigida:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da contagem da prescrição intercorrente:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (...) (art. 543-C, do CPC/1973).” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).” (Destaquei).

Nota-se que, de acordo com o entendimento esposado pelo STJ, o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, previsto no artigo 40, §§ 1
o
e 2
o
, da Lei n. 6.830/1980, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Sendo assim, cabe analisar os marcos temporais, relativos ao presente feito.

A presente Ação de Execução Fiscal foi proposta em 12/05//2020, o despacho que ordenou a citação ocorreu em 18//05/2011 (id. 349438351, pág. 01), interrompendo o curso da prescrição intercorrente.

A parte Exequente, ora Apelante, teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos devedores em
19/03//2013
(id. 349438356, págs. 01/02).

Dessa forma, é certo que entre a data de ciência da não localização da parte Apelada (
19/03/2013
) e a da prolação da sentença (
10/08/2025
), decorreram mais de 12 (doze) anos, sem que houvesse qualquer ato que interrompesse o lustro prescricional. Logo, não há dúvidas da ocorrência da prescrição intercorrente.

Importante destacar que,
após a ciência acerca da frustração das diligências para localização da parte Executada, instaurou-se período prolongado de ausência de medidas efetivas aptas a viabilizar a satisfação do crédito tributário.

Com efeito, as manifestações posteriores revelam-se episódicas e incapazes de afastar a caracterização da inércia, sobretudo porque não demonstram atuação diligente e contínua voltada à localização de bens ou à adoção de meios executivos eficazes.

A alegação de que a paralisação decorreu exclusivamente de entraves do Judiciário não encontra respaldo no conjunto processual.

Não se evidencia a prática de ato requerido pelo Exequente que tenha ficado injustificadamente pendente de apreciação por lapso temporal suficiente a justificar a suspensão do curso prescricional.

Ao revés, verifico que a marcha processual permaneceu sem impulso útil por período superior ao legalmente admitido, circunstância que atrai a incidência da prescrição intercorrente.

Registro que a regra segundo a qual a parte não pode ser prejudicada por demora imputável ao aparelho judiciário pressupõe a demonstração inequívoca de que a inércia decorreu de falha exclusiva do órgão jurisdicional, o que não se verifica na hipótese.

A prescrição intercorrente, por sua vez, não se configura por ato isolado, mas pela ausência de providências eficazes por parte do credor no período legalmente estabelecido, ônus que incumbia à Fazenda Pública e do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

Diante desse cenário, correta a sentença ao reconhecer a prescrição intercorrente, inexistindo fundamento para afastar a conclusão de que houve inércia da exequente no impulso do feito.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial atacado.”

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno constitui instrumento processual destinado exclusivamente ao controle colegiado da decisão monocrática proferida pelo Relator, não se prestando à simples reiteração das razões já deduzidas no recurso anteriormente examinado.

Sendo assim, para que se justifique a reforma da decisão agravada, incumbe ao recorrente demonstrar, de forma concreta e específica, a existência de erro de fato, equívoco jurídico ou inadequada valoração dos elementos constantes dos autos.

Da análise dos autos, observo que a decisão recorrida examinou de maneira detalhada os elementos constantes do caderno processual e concluiu, de forma fundamentada, pela configuração da prescrição intercorrente, assentando que a Fazenda Pública Estadual teve ciência da primeira tentativa frustrada de localização dos executados em 19/03/2013, e que, desde então, não houve citação válida ou efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Dessarte, é certo que transcorrido lapso superior ao prazo de suspensão acrescido do quinquênio prescricional, deve-se reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguir o crédito tributário.

Tal conclusão encontra pleno respaldo na sistemática prevista no artigo 40, da Lei n. 6.830/1980 e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, passando a fluir, após esse período, o prazo prescricional quinquenal.

No caso concreto, verifico que, entre a ciência da frustração das diligências de localização dos executados e a prolação da sentença extintiva, decorreu lapso temporal superior a doze anos, sem a prática de ato efetivo de constrição patrimonial ou de citação válida capaz de interromper o curso do prazo prescricional.

Importa destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça distingue claramente os atos meramente formais de movimentação processual daqueles que efetivamente possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

Nesse sentido, o simples peticionamento em juízo, desacompanhado de resultado útil à persecução do crédito, não constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, exigindo-se a efetiva citação do devedor ou a constrição patrimonial concreta.

Nesse contexto, as manifestações apontadas pelo Agravante, tais como pedidos de citação, requerimentos de diligências ou pleitos de pesquisa patrimonial, não possuem, por si sós, aptidão para interromper o curso do prazo prescricional, sobretudo quando desacompanhadas de resultado efetivo.

Também não prospera a alegação de que a paralisação do feito teria decorrido exclusivamente de entraves do aparato judiciário.

Como bem consignado na decisão agravada, não há nos autos demonstração de que algum requerimento formulado pela Fazenda Pública tenha permanecido injustificadamente pendente de apreciação por lapso temporal apto a justificar a suspensão da contagem prescricional.

Ao contrário, o que se verifica é a existência de longos períodos de ausência de providências efetivas voltadas à satisfação do crédito tributário, circunstância que evidencia a ausência de impulso útil do processo executivo.

A aplicação da Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo Agravante, pressupõe a demonstração inequívoca de que a demora na prática de ato processual decorreu exclusivamente de falha do mecanismo judiciário, o que não restou evidenciado na hipótese.

Na realidade, a análise do conjunto processual revela que a Execução Fiscal permaneceu por extensos períodos sem a adoção de medidas eficazes de localização de bens ou de constrição patrimonial, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente, instituto que busca justamente evitar a perpetuação indefinida das execuções fiscais sem impulso útil do credor.

Ressalto que a prescrição intercorrente não se configura por ato isolado, mas pelo prolongado decurso do tempo aliado à ausência de providências eficazes por parte do exequente, situação que restou plenamente caracterizada no caso concreto.

Dessa forma, não verifico qualquer equívoco na decisão agravada, que examinou adequadamente os marcos temporais do processo executivo e aplicou corretamente a legislação de regência e a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Desse modo, ausentes elementos novos ou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do decisum.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026